Tribunal: TJMT
Processo: 1022669-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022669-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. SALATIEL DE LIRA MATTOS
PACIENTE(S)
IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a droga apreendida na residência do paciente destinava-se única e exclusivamente ao consumo próprio, o que afirma se comprovar pelo fato de não terem sido apreendidos materiais para embrulho, manejo ou adaptação para a venda das substâncias ilícitas, e inexistirem outros registros criminais em nome dele relacionados ao tráfico de drogas, de modo que a sua manutenção em cárcere tão somente agrava a sua condição de dependente químico, notadamente diante da situação pandêmica ora vivenciada, que coloca em perigo a sua saúde, pois necessita de tratamento adequado, já possuindo, inclusive, autorização para nova internação em clínica especializada, conforme documento acostado no processo eletrônico.
Outrossim, alega que o “paciente sofreu repreensão ostensiva, quando no cumprimento das diligências, resultando em agressões físicas de grande monta, o que poderá resultar em maiores danos na condição física e psicológica da pessoa humana”, o que, com mais razão ainda, justificaria a sua soltura para que possa buscar tratamento médico-hospitalar.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, porquanto considera que os elementos utilizados para justificar a medida extremada são abstratos e insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, principalmente porque o diz primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e arrimo de família, condições pessoais abonatórias estas que lhe credenciam o direito de ser beneficiado com a liberdade provisória, agregando, ainda, neste aspecto, a impossibilidade de serem valoradas as anotações penais sem condenação transitada em julgado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 64837992 ao ID 64844958.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, pois no imóvel em que reside teriam sido apreendidos três tabletes de maconha, uma balança de precisão, uma máquina da marca Stone para efetuar vendas mediante cartão de débito/crédito e um simulacro de arma de fogo [fumus comissi delicti], a ensejar a indispensabilidade da medida extremada para garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de narcótico apreendido [8,320 kg de maconha], que demonstra a gravidade concreta dos crimes [periculum libertatis].
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo da segurança da sociedade, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que o impetrante sustente a tese de negativa de autoria, ao argumento de que o increpado é mero usuário de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência, a impedir que as matérias sejam apreciadas na via estreita do writ, que inadmite dilação probatória, e, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Outrossim, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 3 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, o que indica a impossibilidade de, na via eleita, haver a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, até mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário-traficante.
Lado outro, em relação à condição de saúde do paciente, que supostamente teria sofrido agressões que lhe causaram danos em sua condição física e psicológica, ressai da decisão acostada sob o ID 64837998 - Págs. 2/3, que a d. autoridade tida por coatora determinou que seja oficiado o Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT, onde o sujeito encontra-se encarcerado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o atual estado de saúde dele, se a assistência médica necessária está sendo fornecida e se o estabelecimento prisional possui meios para tratar a enfermidade alegada.
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator